Tribunal: TJDFT
Processo: 0738553-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738553-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWCRED LTDA AGRAVADO: YAGO ROBERTO DE LIMA FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo e vista o noticiado na petição de ID 65842316, intime-se a parte agravante para que regularize a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Retire-se de pauta. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator